Tribunal: TJBA
Processo: 8003275-09.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003275-09.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX TRINDADE DAMASCENO e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alex Trindade Damasceno e Mário Rodrigues de Oliveira contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 do Código Penal. Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, os acusados, mediante comunhão de vontades e unidade de desígnios, executaram adolescente mediante monitoramento prévio da rotina da vítima, utilização de motocicleta com identificação adulterada e sucessivos disparos de arma de fogo. A defesa requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, novo júri, revisão da dosimetria, redução da fração de exasperação e exclusão da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (ii) estabelecer se houve condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal; (iv) definir se era admissível a utilização da qualificadora remanescente do motivo torpe como agravante na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle recursal sobre decisões do Tribunal do Júri possui caráter excepcional e não autoriza substituição da valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença quando existir suporte probatório idôneo para o veredicto, em respeito à soberania dos veredictos.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em prova judicializada produzida sob contraditório, composta por depoimentos testemunhais e policiais, relatórios investigativos, registros extraídos de dispositivos eletrônicos, laudos periciais e elementos colhidos durante a instrução.

A autoria e o dolo homicida restam corroborados pelo monitoramento prévio da vítima, pela execução planejada, pela utilização de veículo adulterado, pela dinâmica dos disparos e pelos elementos investigativos que culminaram na prisão dos acusados em posse da motocicleta utilizada no crime.

Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a remanescente pode incidir como agravante na segunda fase da dosimetria quando prevista no art. 61 do Código Penal, sem configuração de
bis in idem
.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais mostrou-se concretamente fundamentada em elementos que extrapolam o tipo penal, notadamente premeditação, antecedentes, conduta social vinculada à criminalidade organizada, personalidade evidenciada pelo modus operandi, circunstâncias de elevada periculosidade e consequências extraordinárias do delito.

A adoção da fração de aumento correspondente a 1/6 por circunstância judicial desfavorável observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo imposição legal de critério matemático fixo mais benéfico.

O reconhecimento do motivo torpe mostra-se compatível com o conjunto probatório que evidenciou execução motivada por rivalidade entre grupos criminosos e contexto de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

O regime inicial fechado permanece adequado diante do elevado quantum das penas aplicadas e da permanência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal revisor não pode invalidar veredicto do Júri quando a decisão encontra amparo em prova produzida sob contraditório.

A coexistência de qualificadoras no homicídio autoriza o emprego de uma para qualificação do tipo e da outra como agravante ou circunstância judicial, conforme previsão legal.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não se submete a critério matemático obrigatório.

A motivação vinculada a disputa entre organizações criminosas e tráfico de drogas configura motivo torpe.

Circunstâncias judiciais que revelem maior reprovabilidade concreta autorizam o aumento da pena-base.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, 33, §1º, “a”, §3º, 59, 61, II, “a”, 68 e 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 387, §2º, e 593, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023; TJBA, APL nº 0000007-31.1986.8.05.0175, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 10.12.2013; TJMG, Apelação Criminal nº 0009646-87.2020.8.13.0392, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 19.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8
00
3275-09
.20
23
.8.05.0
191
, em que figura como apelantes
ALEX TRINDADE DAMASCENO e de MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões dispostas no voto.